Tribunal: TJES
Processo: 5000972-79.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000972-79.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: PR CELULARES LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000972-79.2022.8.08.0044

Recorrente: TIM S.A.

Recorrido (a): PR CELULARES LTDA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROTESTO DE DUPLICATA EFETIVADO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ILICITUDE ORIGINÁRIA DO ATO. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. SÚMULA 227 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
TIM S.A.
contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) em favor da
PR CELULARES LTDA
.

Sustenta a parte autora, em sua petição inicial, que, na qualidade de empresa do ramo de telefonia, realizou uma compra de produtos da ré, cujo boleto, com vencimento prorrogado para 10/12/2020, foi devidamente pago de forma antecipada em 01/12/2020. Alega que, meses depois, ao tentar realizar operações de crédito, descobriu que seu nome havia sido levado a protesto em 08/12/2020, por conta daquele mesmo débito já quitado. Afirma que a manutenção indevida da restrição causou severos prejuízos à sua reputação comercial e capacidade de crédito, configurando dano moral passível de indenização

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
CONDENAR
a requerida, a pagar a requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

A recorrente TIM interpôs recurso e, em suas razões, suscita preliminar de incompetência do foro, ante a existência de cláusula de eleição contratual. No mérito, defende a regularidade de sua conduta, atribuindo à devedora a responsabilidade pela comunicação do pagamento tardio e pela baixa do protesto. Pugna pela nulidade da sentença diante e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção integral da sentença, pois o pagamento foi anterior ao próprio ato do protesto, tornando-o ilegal desde o início.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Superada a questão processual e não havendo preliminares pendentes de análise, passo à análise do mérito.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A recorrente sustenta a incompetência do Juízo de Santa Teresa - ES, com base em cláusula de eleição de foro que estipula como competente a Comarca de São Paulo - SP. A preliminar não prospera. No caso em tela, a vulnerabilidade da empresa autora, PR CELULARES LTDA, qualificada como de pequeno porte, em face da recorrente, TIM S.A., uma das maiores corporações de telefonia do país, é manifesta. A disparidade econômica e técnica entre os litigantes é evidente, o que atrai a proteção da legislação consumerista, ao menos no que tange à facilitação da defesa de seus direitos em juízo (art. 6º, VIII, do CDC).

O contrato firmado é de adesão, e a cláusula que elege foro em local diverso do domicílio da parte aderente, dificultando sobremaneira seu acesso à justiça, é nula de pleno direito (art. 63, § 3º, do CPC). A competência do foro de domicílio da parte autora/recorrida é, portanto, medida que assegura o equilíbrio processual e a garantia constitucional do acesso ao Judiciário.
Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito
, a sentença merece ser mantida, ainda que por fundamentos parcialmente diversos. Compulsando os autos, verifico que o vencimento original da duplicata protestada era 10/09/2020. A parte autora não logrou comprovar a alegada prorrogação do vencimento para 10/12/2020. O pagamento, por sua vez, foi efetuado em
01/12/2020
, ou seja, com aproximadamente três meses de atraso. O protesto, contudo, foi lavrado apenas em
08/12/2020
, sete dias após a quitação.

O ponto principal da controvérsia reside neste interregno: a dívida, embora paga com atraso, já estava extinta quando a recorrente levou o título a protesto. O protesto de dívida inexistente é ato manifestamente ilícito, que configura falha grave na prestação do serviço e gera o dever de indenizar (arts. 186 e 927 do Código Civil). A alegação da recorrente de que não houve comunicação do pagamento por parte da devedora ou ainda de que não teve tempo hábil para identificar o pagamento carece de amparo; compete ao credor, que se beneficia dos sistemas de cobrança, mantê-los organizados e eficientes a ponto de evitar o protesto de débitos já satisfeitos.

O ato de protestar uma dívida já quitada é flagrantemente ilícito. A ilicitude não está apenas na manutenção do gravame, mas em sua própria constituição. A recorrente, ao dar seguimento a um ato de cobrança vexatório para uma obrigação inexistente, incorreu em falha grave e objetiva de seus serviços, dando causa direta ao dano sofrido pela recorrida.

Neste ponto, a tese central da defesa, de que o ônus da baixa competia à devedora, não se aplica. O mecanismo previsto no art. 26 da Lei nº 9.492/97, que faculta ao devedor o cancelamento do protesto mediante apresentação da carta de anuência, pressupõe a
licitude do protesto original
. Ou seja, aplica-se às situações em que a dívida era devida quando do protesto e foi paga posteriormente.

No caso dos autos, o protesto nasceu viciado, ilegal. Portanto, o dever de retificar o erro, providenciando sua imediata e completa baixa, era inteiramente da credora que o cometeu. Não se pode admitir que o autor de um ato ilícito se exima de suas responsabilidades transferindo à vítima o ônus de remediar o dano. A emissão de uma carta de anuência, nesse cenário, não elide a responsabilidade da recorrente pela falha original e pela manutenção do gravame.

O protesto indevido em nome de pessoa jurídica, conforme pacificado pela Súmula 227 do STJ, gera dano moral presumido (
in re ipsa
), pois atinge sua honra objetiva, sua credibilidade e sua imagem no mercado.

Por fim, no que tange ao valor da indenização, o montante de
R$3.000,00 (três mil reais)
fixado na sentença atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor é suficiente para compensar os transtornos sofridos pela empresa recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, e para servir como medida pedagógica à recorrente, a fim de que aprimore seus sistemas de controle e evite a reiteração de falhas tão danosas. A quantia está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)